Tribunal: TJMT
Processo: 0009639-80.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009639-80.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS VERDECIO - CPF: 009.969.811-01 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FAVA PEREIRA - CPF: 621.789.201-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALCIR PEREIRA - CPF: 207.075.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS VERDECIO - CPF: 009.969.811-01 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DOS FATOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO NÃO DETÊM RELAÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE - SENTENÇA QUE INFRINGIU O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, POIS NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DA
MUTATIO LIBELLI
– ADOÇÃO DA MEDIDA MAIS BENÉFICA AO RÉU, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
-
APELO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Vislumbra-se violação ao princípio da correlação na hipótese em que o réu ressai denunciado por crime de roubo e de corrupção de menor e, ao cabo da instrução, sobrevém condenação pelo crime de receptação, por meio da aplicação às avessas do instituto da
emendatio libelli
.

Sedimentado o entendimento de que os crimes de roubo e de receptação não detém relação de subsidiariedade, razão pela qual a transmutação dos fatos deve ocorrer por meio do instituto da
mutatio libelli
, o qual não foi adotado no caso concreto.

A despeito de subsistir a nulidade da r. sentença condenatória, descabe o seu reconhecimento, à medida que a defesa não arguiu referida tese e o recurso de acusação não versou sobre a temática. Em tais hipóteses, o ordenamento jurídico determina a adoção da medida mais benéfica ao réu, que se traduz na absolvição, por insuficiência probatória, em prestígio ao sistema acusatório e ao princípio do
non reformatio in pejus
.

2. Não há se falar em condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado na hipótese em que a vítima não reconhece o agente e ressai duvidosa a sua participação na subtração, dado o transcurso temporal ocorrido entre a consumação do fato e a sua prisão em flagrante.

Apelo defensivo provido. Recurso ministerial desprovido.

APELANTES:
MINISTERIO PUBLICO

ROBERTO CARLOS VERDECIO

APELADOS:
MINISTERIO PUBLICO

ROBERTO CARLOS VERDECIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ROBERTO CARLOS VERDECIO
contra a r. sentença de ID 150051165 - Pág. 157/163 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT nos autos da ação penal n.º
0009639-80.2019.8.11.0006 - Código 258056
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões recursais de ID 150051165 - Pág. 175/186, vindica a reforma da r. sentença,
a fim de que o recorrido seja condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes

[art. 155, § 4.º, inciso II do CP], sob o viés de que foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
instantes após a subtração patrimonial, a ensejar a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, que não ressaiu cumprido a contento.

O recorrente
ROBERTO CARLOS VERDÉCIO
, nas razões recursais de ID 150051165 - Pág. 191/217, requer
a absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a atuação da magistrada
a quo
viola o princípio da correlação e se traduz na aplicação às avessas da
mutatio libelli,
somando a esse raciocínio a ausência de provas para atribuir-lhe a autoria daquele crime, a possibilitar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões recursais de ID
150051165 - Pág. 218/249 e de ID 150051165 - Pág. 250/259, a Defensoria Pública e o Ministério Público rechaçam as pretensões adversas e pugnam pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
153628164
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo do recurso defensivo, quedando-se inerte quanto à pretensão formulada pelo representante do órgão acusatório.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Ao que se depreende dos autos,
ROBERTO CARLOS VERDECIO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal, pois, na data de
24 de setembro de 2019
, por volta das 22h30, na rua Amazonas, bairro Jardim Popular, no município de Cáceres – MT, mediante o emprego de violência e grave ameaça e em concurso de pessoas,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Yamaha, placa NJA-9605, pertencente à vítima
Maria Aparecida Fava Pereira
.

Em apertada síntese, os infratores abordaram a vítima naquele logradouro, anunciaram o crime em seu desfavor e subtraíram o mencionado veículo, utilizando-o na evasão. Empós, o recorrente foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias (ID
150051165 - Pág. 7 e ss.)
.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, a fim de ver desclassificado o delito de roubo circunstanciado para o de
furto qualificado
, à medida que as provas produzidas não comprovaram o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

A seu turno, a autoridade judiciária destacou que o acervo probatório mostrou-se
insuficiente
para comprovação da autoria da subtração patrimonial, pois a vítima não reconheceu o réu, persistindo em desfavor daquele o depoimento do policial militar e a confissão do réu, esta no sentido de que foi preso em flagrante na posse da
res furtiva,
quando se encontrava
na eminência de realizar um novo crime de roubo.

Nesse cenário, concluiu que a posse e condução do veículo de origem espúria configurava o tão somente o crime de receptação, razão pela qual, valendo-se do instituto da
emendatio
libelli
, o
condenou
nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Por seu turno, ao acusado apresentou a sua versão para os fatos, afirmando para tanto que
seus amigos de nome Wellington e Joilson chegaram à sua residência com a motocicleta e então resolveu ir conduzindo a motocicleta até um bar da promoção
, onde comprariam cerveja, tendo Wellington como carona, sendo que, no meio do caminho, este pediu para que parasse a motocicleta e desceu e tentou assaltar umas pessoas que estava na rua, ocasião em que acabou sendo detido por populares, que acionaram a polícia.

Destarte, a única prova que existe em desfavor do acusado é o fato de ter sido encontrado na posse da motocicleta, porém, não se pode afirmar, com certeza, que foi ele o autor da subtração de tal bem
(...).

Por outro lado, é certo é que o réu conduziu e estava na posse de coisa que, pelas circunstâncias em que oferecida, sabia ter sido obtida por meio criminoso, motivo pelo qual entendo que a conduta se amolda-se ao tipo penal do art. 180, caput, do CP.

Na denúncia constou que Roberto estava conduzindo e foi preso na posse da motocicleta produto de ilícito

e, conforme bem sabido, em tema de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza, autorizando a condenação.

Portanto uma vez que o bem subtraído foi encontrado na posse do réu e que esse alegou desconhecer a procedência ilícita, houve inversão do ônus da prova, competindo à defesa, dessa forma, comprovar tal fato, o que não ocorreu.

Assim, possível o reconhecimento da "emendatio libelli" e consequente desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação simples
.
(...)”.

Nos termos relatados, as partes vindicam a reforma da r. sentença condenatória, pois enquanto a i. Defesa postula a absolvição do crime de receptação, destacando a violação ao princípio da congruência e, ademais, a insuficiência probatória para tal desiderato, o Ministério Público requer a condenação do réu nas sanções do delito de furto qualificado.

Da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida
, porquanto constatada a violação ao princípio da congruência, ao passo em que
o apelo ministerial não merece prosperar
, pois duvidosa a autoria delitiva do delito de furto qualificado atribuído ao réu.

Com efeito, o Ministério Público denunciou o recorrente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, nada obstante ao término da instrução criminal tenha reputado duvidosa a existência da elementar atinente à violência e grave ameaça à pessoa, postulando a desclassificação para o crime de furto qualificado. Tal atuação, de fato, atrairia a aplicação da
emendatio libelli
, por se tratar de crimes que versam sobre a subtração de coisa alheia móvel, cuja distinção se dá em relação a elementar da violência e grave ameaça.

O mesmo não ocorre quando se faz a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, pois, nessa hipótese, a autoridade judiciária
extrapola os limites da denúncia
, porquanto inexiste a possibilidade de narrar simultaneamente as condutas ilícitas contidas nos referidos tipos penais,
representando,
in casu
, o uso/condução de bem derivado da subtração patrimonial mero
post factum impunível
, por ser exaurimento daquela.

Ademais, a teor do consolidado entendimento jurisprudencial, não há entre os crimes de roubo e de receptação relação de subsidiariedade, razão pela qual descabe a desclassificação de uma infração penal para a outra, como ocorreu no caso concreto, por meio do instituto da
emendatio libelli
.

Ilustrativamente:

“(...)
4.

É patente, também, que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo
,
pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal.
Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva
.

5.
Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal
”.
(STJ - HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) – Destaquei.

Nessa ordem de ideias, a condenação do réu pela prática do crime de receptação
altera a narrativa fática
contida na denúncia e representa a aplicação, às avessas da
mutatio libelli
, prevista no art. 384 do Código de Processo Penal, que pressupõe o aditamento da denúncia, a fim de delimitar fato diverso àquele inicialmente atribuído ao réu; a abertura de prazo a oitiva da defesa; o recebimento [ou não] da peça pela autoridade judiciária; e a renovação da instrução processual, ainda que para realização tão-somente de novo interrogatório, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a acusação e a defesa.

É certo que tais procedimentos não foram adotados na primeira instância e, via de regra, possibilitaria o reconhecimento da
nulidade absoluta
da r. sentença condenatória, por notória violação ao princípio da correlação entre a denúncia e sentença, uma das mais importantes garantias existentes em prol do acusado.

Ocorre que a defesa
não arguiu
referida tese nesta instância revisora e, para além disso,
esta não foi versada
na apelação interposta pelo Ministério Público, que se limitou a reproduzir os termos das alegações finais, sem a mínima alusão à nulidade ocorrida supervenientemente. Sequer em sede de contrarrazões recursais houve a insurgência contra o vício existente, vislumbrando-se, n’outro viés, que, nessa oportunidade, o
Parquet
anuiu com a indevida aplicação da
emendatio

libelli
.

Em sendo assim, o reconhecimento da nulidade tratar-se-ia de atuação maléfica ao réu e implicaria na violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois lhe é muito mais benéfico a absolvição do crime do que o suprimento do vício, assim como afrontaria o teor da Súmula
160 do STF
[
“
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
]
.

Portanto, nos termos da jurisprudência, na hipótese dos autos,
a melhor solução para o réu é a sua absolvição
, por se tratar da medida que mais lhe favorece e que também prestigia o sistema acusatório,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DENÚNCIA APRESENTADA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

AUSÊNCIA DO PROCECIMENTO DA MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

(...) 2.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal.

3.
Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli.

4.
No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus.

5.
A absolvição por falta de provas do crime é muito mais benéfica ao acusado do que o suprimento do vício com o reconhecimento de nulidade da decisão e com a concessão de oportunidade de aditamento da denúncia ao Ministério Público
.

6. Agravo regimental provido”.
(AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022) – Destaquei.

À vista do exposto, a
ABSOLVIÇÃO
do réu quanto ao crime de receptação é medida que se impõe, por sê-la benéfica ao agente.

N’outro viés, no tocante à pretensão ministerial, consistente na condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, conclui-se que
esta não prospera
, pois carecem provas bastantes para atribuir-lhe a autoria.

Com efeito, a vítima
Maria Aparecida Fava Pereira
esclareceu
em juízo
que a subtração patrimonial ocorreu no período noturno, quando retornava da igreja, na companhia do seu esposo, com o acréscimo de que
não procedeu
o reconhecimento no âmbito da Delegacia de Polícia e sequer o poderia fazer na solenidade processual, à medida que não visualizara os infratores a contento, descrevendo um deles como
“alto e magro”
[responsável por pilotar a moto após a subtração] e o outro como
“baixo, moreno, fortinho, com boné no rosto”
[que se evadiu em uma bicicleta]. (Relatório de Mídia de ID
150051163).

Nesse viés, a palavra da vítima não se traduziu em elemento bastante para influir na convicção do julgador, remanescendo no acervo probatório o depoimento judicial do policial militar
Sergio Guilherme de Moraes
e da confissão judicial do réu

Roberto Carlos Verdecio
, que confirmaram a prisão em flagrante na posse da motocicleta subtraída, quando intentava a prática de um crime de roubo. (Relatório de Mídia de ID
150051163).

Malgrado não se desconheça a valia dos depoimentos dos agentes públicos e tampouco a premissa de que a apreensão da
res furtiva
em poder do réu gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à i. defesa comprovar a origem lícita do bem, é certo que houve interstício temporal para possibilitar o cometimento do crime de receptação, sem olvidar, outrossim, que o réu individualizou minimamente os possíveis autores da subtração patrimonial, relegando dúvidas quanto à sua participação conduta ilícita.

Com efeito, a
absolvição
do crime de furto é medida impositiva, ilustrando-se o raciocínio com o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §§ 1º E § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO FURTO.
PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.
APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO APELANTE, POR SI SÓ, NÃO PROVA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE RECEPTAÇÃO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA
.
HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI VEDADA EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA AO SENTENCIADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO”.
(TJPR - 5ª C. Criminal - 0000415-53.2021.8.16.0154 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 09.05.2022) – destaquei.

Com efeito, o acervo probatório ressai duvidoso quanto à autoria do crime de furto atribuída ao réu, não havendo se falar em condenação pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS VERDECIO
, a fim de absolvê-lo do crime de receptação, em razão da notória violação do princípio da correlação, e, noutro viés,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto descabe a condenação daquele pela prática do crime de furto qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023